Tribunal: CARF
Processo: 15540.720091/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013,2014,2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. MANIFESTAÇÃO. INADMISSÍVEL.
O recurso conhecido mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa nos termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de competência para dar ou negar provimento à presente matéria, eis que de procedimento legalmente já determinado. Afinal, reportada suspensão de exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto crédito definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a administração tributária.
ARROLAMENTO DE BENS. CARF. PRONUNCIAMENTO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 109. APLICÁVEL.
O conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor arrolamento de bens procedido pela autoridade fiscal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. PRONUNCIAMENTO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 28. APLICÁVEL.
O conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação ao Ministério Público de suposta conduta do contribuinte, teoricamente, caracterizadora de tipos penais.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES. NATUREZA E ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação de regência quando restar comprovado o intento doloso do contribuinte a fim de se eximir da cobrança do imposto de renda.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720091/2018-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.987 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
WAGNER JORDAO GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013,2014,2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. MANIFESTAÇÃO. INADMISSÍVEL.
O recurso conhecido mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa
nos termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de
competência para dar ou negar provimento à presente matéria, eis que de
procedimento legalmente já determinado. Afinal, reportada suspensão de
exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto crédito
definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a
administração tributária.
ARROLAMENTO
DE
BENS.
CARF.
PRONUNCIAMENTO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 109. APLICÁVEL.
O conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de
específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor arrolamento
de bens procedido pela autoridade fiscal.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
CARF.
PRONUNCIAMENTO.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 28. APLICÁVEL.
O conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de
específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação
ao Ministério Público de suposta conduta do contribuinte, teoricamente,
caracterizadora de tipos penais.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720091/2018-09
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA
DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para
o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES. NATUREZA E ORIGEM.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26,
29, 30, 32, 38 E 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a
natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada,
assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o
foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo
da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação de regência
quando restar comprovado o intento doloso do contribuinte a fim de se eximir
da cobrança do imposto de renda.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2402-011.985, de 08 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
15540.720092/2018-45, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente a omissão de rendimento decorrente de movimentação
financeira de origem não comprovada.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância, transcritos a seguir:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração em virtude da
apuração da seguinte infração:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, no ano
de [...] mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório Fiscal em anexo.
[...]
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ [...], foram aplicados multa de ofício de 150%
e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fls. 4 e 6
perfazendo um total de R$ [...].
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais cujo processo é o de [....].
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. [...] foram instaurados procedimentos
fiscais para verificação das obrigações tributárias do Sr. Wagner Jordão Garcia
(Wagner), Sra. Angela Fatima Sivero Garcia (Angela) e Sra. Ana Luisa Sivero Jordão
Garcia (Ana Luisa) relativos ao IRPF, anos- calendário [...].
Foram tributados valores recebidos por WAGNER por intermédio de diversas contas
bancárias por falta de comprovação da natureza e origem dos mesmos. Conforme
mencionado pela Autoridade Fiscal não foram apresentados, contratos, relatórios de
execução, projeto referentes aos valores/recursos movimentados nas contas bancárias
para os quais as justificativas foram de prestação de serviços a diversos clientes .
Com relação à Angela e sua filha Ana Luisa, segundo informação fiscal, após serem
intimadas, informaram que os recursos movimentados em suas contas correntes eram do
Sr. Wagner. Tal afirmativa foi corroborada por ele .
Da análise das respostas aos Termos de Intimação foi necessário que se diligenciasse
junto a algumas empresas no sentido de verificar a natureza dos recursos que
transitaram nas contas bancárias do contribuinte.
Conforme TVF à fl. [...] o contribuinte limitou-se a responder com relação aos depósitos
na conta da AWA Consultoria (AWA) que:

No curso do procedimento foram abertas várias diligências no intuito de esclarecer a
modalidade do serviço prestado pela AWA.
Ao final, foi concluído que:

,,,,,,,
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

O contribuinte e a empresa AWA foram cientificados e ambos apresentaram
impugnação.
A empresa AWA Consultoria (AWA) apresentou impugnação e formulação de
quesitos para realização de perícia.
Posteriormente o contribuinte apresentou documentação e enumerou 32 quesitos
para que fosse deferida perícia:
Ao final, requer o interessado, em síntese:
1 – suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como da representação
fiscal para fins penais
2- suspensão do auto de infração-notificação de lançamento
3- deferimento da realização de perícia
4- acolhimento da presente impugnação, para o fim de ser considerada sem efeito
o presente auto de infração-notificação de lançamento, cancelando o débito fiscal.

Já a responsável solidária, ao final, requer:
1 – suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como da representação
fiscal para fins penais
2- deferimento da realização de perícia
3- acolhimento da presente impugnação, para o fim de ser considerada sem efeito
o presente auto de infração-notificação de lançamento, cancelando o débito fiscal

.Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou improcedente a
contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no acórdão recorrido,
cuja ementa transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
NULIDADE DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Durante o procedimento fiscal, o Contribuinte teve oportunidade de apresentar os seus
elementos de prova. Entretanto, é na fase impugnatória que o Autuado pode exercer o
seu pleno direito de defesa, podendo, inclusive, juntar aos autos toda documentação que
julgar necessária. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
É dever funcional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil formalizar a
Representação Fiscal para Fins Penais sempre que, no exercício de suas atribuições,
identificarem situações que, em tese, configurem a ocorrência de crime contra a ordem
tributária, não cabendo no presente processo administrativo fiscal qualquer discussão
sobre a matéria.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade
tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos passível de
prova em contrário por parte do autuado.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo
STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação de regência quando
restar comprovado o intento doloso do contribuinte a fim de se eximir da cobrança do
imposto de renda.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Discordando da respeitável decisão, o Contribuinte e a Responsável solidária Awa
Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda interpuseram recursos voluntários, ratificando os
argumentando apresentados nas impugnações.
Contrarrazões aos recursos voluntários
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
Os recursos são tempestivo, pois as ciências das decisões recorridas se
deram aos Contribuinte e Responsável solidário em 22/02/2021 e
19/02/2021 respectivamente (processo digital, fl. 1.233 e 1.234), e as
peças recursais foram interpostas em 23/03/2021 e 22/03/2021
respectivamente (processo digital, fl. 1.294 e 1.236), dentro do prazo
legal para suas interposições. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, deles tomo conhecimento.
Preliminares
Suspensão da exigibilidade do crédito constituído
O Código Tributário Nacional (CTN) preconiza que as “reclamações” e
os “recursos” suspendem a exigibilidade do crédito tributário
constituído, consoante se vê em seu art. 151, inciso III, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Na mesma linha, da análise dos arts. 205, parágrafo único, e 206 do
mesmo Ato legal, infere-se que a Fazenda Pública tem o prazo de 10
(dez) dias para atender requerimento do contribuinte pretendendo a
obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, quando existente
crédito constituído com exigibilidade suspensa no respectivo período.
Confira-se:
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo,
quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de
requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à
identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e
indique o período a que se refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que
tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada
do requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em
que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
(Destaquei)
Como se vê, a contestação que atende aos pressupostos de sua
admissibilidade (impugnação e recurso conhecidos), automaticamente,
suspende a exigibilidade do crédito tributário constituído, impondo a
expedição de certidão positiva com efeito de negativa nos termos
requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de
competência para dar ou negar provimento à presente matéria, eis que de
procedimento legalmente já determinado.
Afinal, reportada suspensão de exigibilidade tão somente obsta o início
da cobrança do suposto crédito definitivamente constituído, nada
refletindo na referida pretensão perante a administração tributária.
Arrolamento de bens
O Recorrente adita seu recurso voluntário alegando que os bens arrolados
não são integralmente de sua propriedade, conforme excerto que ora
transcrevo (processo digital, fls. 1.357 a 1.361):

Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

(Destaques no original)
Contudo, o conselheiro do CARF não tem competência para se
pronunciar acerca de específico capítulo do recurso voluntário que
pretenda contrapor arrolamento de bens procedido pela autoridade fiscal.
Com efeito, trata-se de matéria já pacificada neste Conselho, mediante o
Enunciado no 109 de súmula da sua jurisprudência, nestes termos:
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP)
Em sua contestação, os Recorrente insurgem-se contra a Representação
Fiscal para Fins Penais dando conta da prática, em tese, de crime contra
a ordem tributária. Contudo, o conselheiro do CARF não tem
competência para se pronunciar acerca de específico capítulo do recurso
voluntário que pretenda contrapor comunicação ao Ministério Público
de suposta conduta do contribuinte, teoricamente, caracterizadora de
tipos penais.
Outrossim, trata-se de matéria já pacificada neste Conselho, mediante o
Enunciado no 28 de súmula da sua jurisprudência, nestes termos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Nulidade do lançamento
Registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública,
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de
apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária
prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Código Tributário Nacional (CTN). Em vista disso, à luz do art. 142 do
mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal,
sujeita à apuração de responsabilidade funcional em caso de
descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento.
Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento dos Recorrentes de
que o lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque ausente a
ocorrência do respectivo fato gerador, em suas palavras, enquanto
pendente o julgamento da ação penal, onde foi denunciado pelo crime de
lavagem de dinheiro. Portanto, entendo que o auto de infração contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso
ver, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI,
especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o
Contribuinte foi regularmente intimado a apresentar documentos e
esclarecimentos relativos ao objeto da autuação. Logo, compulsando os
preceitos
legais
juntamente
com
os
supostos
esclarecimentos
disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua
convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já
transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 44 e seguintes).
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e
motivou, de conformidade com a legislação aplicável à matéria, o
procedimento adotado, tudo feito de forma transparente e precisa. É o
que se observa no “Auto de Infração” e no “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 02 a 42).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a
ela anexada. Nesse sentido, expôs os motivos de fato e de direito de
suas alegações e os pontos de discordância, discutindo o mérito da lide
relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16 do
Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito
Passivo compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como
e perante a quem se defender.
.Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e
II, a nulidade processual opera-se somente quando o feito
administrativo
foi
praticado
por
autoridade
incompetente
ou,
exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, que muito
bem ratificam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fl, 1.185):
Cabe ressaltar que as hipóteses de nulidades previstas no PAF são apenas para os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e para os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa:
[...]
Verifica-se que a peça fiscal foi lavrada por servidor competente exatamente nos
termos definidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com descrição das
infrações apuradas e apontamento dos enquadramentos legais, atendendo a todos
os demais requisitos formais necessários a sua validade.
Observa-se, ainda, que o auto de infração contém o correto enquadramento legal,
bem como a ele está anexo o TVF com todas as explicações a respeito das
infrações, da ocorrência do fato gerador do imposto, bem como da apuração da
sua base de cálculo, não havendo cerceamento de seu direito de defesa.
Assim, tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa
competente e que não houve qualquer preterição do direito de defesa da autuada,
não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972. Note-se que também foram devidamente observadas as regras
previstas no art. 142 do CTN para constituição do crédito tributário por meio do
lançamento, não incorrendo, portanto, nulidade no feito fiscal.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação
restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente
crédito tributário (despachos e decisões). Por conseguinte, suposta
nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de lançamento)
transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais
ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual,
sem que isso importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma
clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de
nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos contidos no art.
10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses
do art. 59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se
enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração,
por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento
administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Solicitação de perícia
Os Recorrentes alegam a necessidade da realização de perícia a fim de
comprovar a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não
se justifica à luz do Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes
termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não se vê razão para deferir reportado pedido, pois sua
realização tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, não podendo ser utilizada para a
produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controvertida ou de complexidade
que justificasse um parecer técnico complementar, razão por que os
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

documentos acostados aos autos são suficientes para a formação da
convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula
do CARF, reproduzido nestes termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Atente-se, ainda, ao que decidiu o julgador de origem acerca da igual
pretensão dos então Impugnantes (processo digital, fls. 1.186 a 1.188):
O contribuinte e o responsável solidário apresentam 32 quesitos relacionados ao
procedimento fiscal e indica o perito Sr. Leonardo Jose Sutter Pessumo.
Cumpre esclarecer que, uma vez efetuado o lançamento, cabe à parte interessada
que com ele não concordar apresentar impugnação, no prazo de trinta dias,
instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as razões e
provas que possuir, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da
Lei no 8.748/93)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Grifou-se)
Adicionalmente, no tocante à produção de provas, há que se observar que o § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, estabelece que o momento oportuno é o da
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

impugnação, precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato
ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Acerca de provas, por pertinente, traz-se o esclarecimento de Paulo Celso B.
Bonilha (Da Prova no Processo Administrativo Tributário, 2a Edição, Dialética,
São Paulo, 1997):
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de
preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas
sua atuação não pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do
contribuinte ou da Fazenda. Em outras palavras, o caráter oficial da atuação
dessas autoridades e o equilíbrio e imparcialidade com que devem exercer suas
atribuições, inclusive a probatória, não lhes permite substituir as partes ou
suprir a prova que lhes incumbe carrear para o processo.” (Grifou-se)
Portanto, a prova da contrariedade suscitada na impugnação deve ser produzida
pela parte interessada, descabendo qualquer medida pela qual se pretenda
imputar este ônus à Administração.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, faculta à autoridade julgadora
determiná-las ou não, conforme a avaliação de sua necessidade:
[...]
A realização de diligências e/ou perícia pressupõe que o fato a ser provado
necessite de comprovantes hábeis e/ou esclarecimentos adicionais, que, por
algum motivo justificável, não é possível ao impugnante fazê-lo quando de sua
impugnação, fato este que não se aplica à presente situação, tendo em vista que o
contribuinte não anexou aos autos nenhum elemento inovador que necessitasse
de sua efetivação, deixando, portanto, de atender ao disposto no inciso IV, do art.
16, do PAF.
Perícias destinam-se, precipuamente, a esclarecer ponto controvertido ou questão
técnica levantada no processo fiscal, esclarecimento este que necessita ser dado
por especialista, detentor de reconhecido saber, habilidade e experiência.
A finalidade da realização de perícia é elucidar questões que suscitem dúvidas
para o julgamento do litígio, quando o exame dos autos não seja suficiente para
dirimi-las. Todavia, assinale-se que não é dever da RFB produzir provas
documentais, cuja responsabilidade em fornecê-las é do sujeito passivo; isso
porque a presunção legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de
elidir a imputação, mediante a comprovação da origem de todos os recursos
depositados.
Some-se a isso o fato de que a realização de perícia somente se justificaria na
hipótese – não ocorrida – de controvérsia que demandasse exame técnico
especializado, o que não é a situação que se apresenta.
Além desses fatos, insta esclarecer que não há elementos que justifiquem a
necessidade de prova pericial, pois a autuação fiscal foi realizada com a devida
clareza e em conformidade com a legislação tributária e não há em seu conteúdo
qualquer ponto obscuro que motive a realização de perícia.
Na espécie, há que estar presente a documentação hábil e idônea que lastreou as
operações bancárias, reclamada pelo fisco, mas não apresentada pelo
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

contribuinte. Este pretende transferir a terceiro a obrigação de atendimentos que
o próprio contribuinte deles deveria se desincumbir.
Portanto, cabendo ao autuado produzir as provas necessárias para demonstrar a
origem dos depósitos bancários questionados pelo Fisco, compreendo ser
desnecessária a realização da perícia requerida e, em decorrência, indefiro o
pedido de sua realização, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972, com
redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748, de 1993.
(Destaques no original)
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Ilegitimidade passiva
Irresignados, os Recorrentes manifestam ser indevida a responsabilidade
tributária solidária atribuída às contribuintes “Ângela”, “Ana Luísa” e
“AWA”, aos seus modos de ver, fundada em indícios não confirmados,
nestes termos (processo digital, fls. 1.266 a 1.267 e 1.325 a 1.326):
4.1.6 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
[...]
Da mesma forma como já mencionado nos fatos acima, não podem ser acolhidos
os fundamentos acerca da existência da responsabilidade solidária entre e a
empresa AWA da qual é sócio administrador, sendo certo que o sujeito passivo
da obrigação tributária principal é a pessoa obrigada ao seu pagamento na forma
do disposto no art. 121, parágrafo único, inciso I do CTN:
[...]
Todavia, o Fisco insiste em estabelecer uma Responsabilidade Tributária
INEXISTENTE, a Ângela, Ana Luísa e AWA Consultoria e Assessoria
Empresarial Ltda., pautada em meros indícios conforme já exaustivamente
abordada na presente Impugnação.
(Destaque no original)
Acerca da matéria, vale transcrever o seguinte posicionamento do
julgador de origem (processo digital, fls. 1.218 a 1.221):

Da Responsabilidade Solidária
Os impugnantes refutam a responsabilidade solidária atribuída à AWA.
Entendem que tendo em vista que o sr. Wagner reconheceu expressamente ser o
detentor dos recursos que transitaram nas contas dos solidários inexiste a
responsabilidade a ser atribuída.
Entendem que não seria o caso de fundamentar a responsabilidade no artigo 135
do CTN uma vez que foi pautada em indícios sem ter sido apresentado robusto
lastro probatório para caracterizar a existência de dolo,conluio com o objetivo de
fraudar o Fisco, que justifique a existência de ilícito penal.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Defendem ainda a aplicação de outros dispositivos do CTN que tratam de
responsabilidade supletiva e da impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal .
[...]
Acerca da responsabilidade tributária, dispõe o CTN em seu art. 124, I:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (...)
O responsável solidário é obrigado a pagar o tributo integral e conjuntamente
com o contribuinte, inexistindo benefício de ordem em face do erário.
No presente caso foi utilizada a conta da empresa AWA para depósitos oriundos
de vantagens indevidas recebidas por Sr. Wagner. Ressalte-se que não foram
apresentados documentos que pudessem demonstrar a origem dos recursos
depositados.
Além disso , restou claro no Termo de Verificação a fundamentação para
responsabilizá-la:

Assim, independentemente de a movimentação bancária ter sido integralmente
atribuída ao Sr. Wagner, o que foi acatado pela Fiscalização durante o
procedimento fiscal, é inegável o interesse comum da empresa da qual o
contribuinte é proprietário nas situações que constituem os fatos geradores das
obrigações principais, motivo pelo qual lhe foi atribuída a solidariedade passiva,
ficando, também, responsável pelo crédito tributário lançado no auto de infração
levantado pela fiscalização.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

De acordo com a fl.32 do TVF restou claro a conduta do interessado em utilizar a
conta da empresa:

O interesse comum pode ser verificado no proveito, ganho ou vantagem extraída
da situação que configura fato gerador da obrigação tributária. Nesse sentido, a
solidariedade seria decorrência do ganho comum obtido por todos os envolvidos
na realização do fato e não propriamente na realização direta do fato.
Importa salientar que o interesse comum a ensejar a responsabilidade solidária,
disposto no art. 124, I, do CTN, é aquele interesse jurídico que decorre de uma
relação jurídica subjacente ao fato gerador, na qual o contribuinte e o
responsável estejam do mesmo lado, assim conectados pela atuação conjunta ou
comum da situação que constitua o fato gerador, podendo se dar na modalidade
de partícipe, mandante ou executor, para alcançar algum proveito, normalmente
econômico. Assim, os responsáveis não precisam, necessariamente, realizar o
fato gerador da obrigação tributária. Serão sujeitos da relação jurídica não só
aqueles que pratiquem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador
da obrigação tributária principal, mas também aqueles que a tenham idealizado
e/ou permitido que ela ocorresse.
Portanto, tendo em vista que a empresa AWA foi considerada interposta pessoa
que teve sua conta bancária cedida para movimentação de recursos provenientes
de vantagens indevidas do Sr. Wagner, não há como afastar a sua
responsabilidade.
Conforme mencionado à fl.4 , a empresa AWA foi considerada solidária com
base no artigo 124 inciso I do CTN, logo não cabe análise da pertinência ou não
do art. 135 do CTN, no presente processo:
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Portanto, não há como afastar a responsabilidade solidária
(Destaque no original)
Mérito
Depósitos bancários - presunção legal da omissão de rendimento
Afastando eventual confusão que possa surgir acerca da evolução histórica do
tema, vale consignar que, na vigência do §5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de
abril de 1990, revogado pela Lei no 9.430, de 1996, os depósitos bancários de
origem não justificada tinham tratamento tributário divergente do atualmente
em vigor. Assim, na conformação jurídica anterior, cabia à autoridade fiscal
provar os sinais exteriores de riqueza, que eram a renda presumida, sendo os
créditos de origem não comprovada mera base para o arbitramento resultante.
Confira-se:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
[...]
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela
lei no 9.430, de 1996)
No entanto, a partir de 1 de janeiro de 1997, a presunção legal da infração
contestada revela-se tão só pela carência de comprovação das operações
bancárias. Por conseguinte, no atual modelo legal, cabe ao contribuinte,
quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos
depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras.
Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim
como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o
foram, caracterizam-se omissão de rendimento. É o que se abstrai da
leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de
1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,nestes
termos:
Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de
1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Como se vê, foi introduzida nova hipótese legal de omissão da receita
auferida pelo titular da conta bancária de depósito ou investimento,
legalmente presumida quando ele, regularmente intimado, não
comprova a origem dos recursos nela creditados. Assim entendido,
conforme se discorrerá na sequência, tão somente pela constatação do
reportado fato, obriga-se a autoridade fiscal a proceder o lançamento
dos respectivos créditos cujas origens não foram comprovadas.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Em dita perspectiva, embora haja inversão do ônus da prova em desfavor
do contribuinte, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que admite
prova em contrário, desde que mediante documentação hábil e idônea
guardando coincidência entre as datas e os valores das respectivas
operações. Portanto, versando de TEMA EMINENTEMENTE PROBATÓRIO, O
QUAL NÃO ADMITE AFIRMAÇÕES GENÉRICAS OU IMPRECISAS, resta ao sujeito
passivo demonstrar, de forma individualizada - inclusive quando vários
depósitos decorreram de um único negócio - que supostos créditos não se
sujeitavam ou já haviam sido oferecidos à tributação nas respectivas
“rubricas” específicas.
Ademais, consoante Enunciado no 30 de súmula do CARF, os depósitos de um
mês, por si sós, não se prestam para comprovar a origem de créditos efetuados
nos meses subsequentes, nestes termos:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, na forma já vista, relativamente aos créditos cuja origem o
contribuinte não logrou comprovar, a autoridade fiscal está dispensada de
aprofundar a investigação, a fim de atestar o nexo de causalidade entre
os depósitos e o consumo da suposta renda. Por conseguinte, a
formalização do correspondente lançamento fiscal terá por fundamento
tão somente a existência do depósito bancário e a ausência de
comprovação da operação que lhe deu causa por parte do sujeito passivo
regularmente intimado.
A propósito, supostas alegações pretendendo desconstituir os efeitos da
presunção legal ora discutida deverão ser contidas pelo disposto no art.
334, inciso IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil – CPC), cujo teor foi igualmente replicado no art. 374,
inciso IV, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), de
aplicação subsidiária ao PAF, os quais dispensam a produção de provas
na acusação dela decorrente, nestes termos:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Mais precisamente, a própria lei se encarregou de estabelecer a correlação entre
os créditos bancários e, quando for o caso, a suposta omissão de receita deles
decorrente. Assim considerado, quando a autoridade fiscal demonstrar o fato
indiciário, representado pela ausência de comprovação do correspondente
crédito bancário, restará atestada a ocorrência do fato gerador da consequente
omissão de rendimento.
Ditas inferências exprimem com precisão e clareza os mandamentos presentes
no art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de aplicação subsidiária ao
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

PAF, assim como aquele do Enunciado no 26 de súmula da jurisprudência deste
Conselho. Confira-se:
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Igualmente oportuno, ressalta-se que as declarações de terceiros a favor do
contribuinte, assim como os documentos e livros por ele escriturados, mas
desacompanhados da respectiva documentação comprobatória, por si sós, não se
traduzem provas do fato que deveriam comprovar. Trata-se de comando
estabelecido pelo art. 368, § único, do antigo CPC, o qual está reproduzido no
art. 408, § único, do novo Código. Confira-se:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Nesse pressuposto, embora as infrações decorrentes dos valores omitidos sejam
dispostas mensalmente, o crédito tributário delas derivado será apurado
levando-se em conta a tabela progressiva anual (ajuste anual), já que o
respectivo fato gerador ocorre somente em 31 de dezembro do correspondente
ano-calendário. Ademais, a autoridade fiscal deverá desconsiderar tanto as
transferências originárias de outras contas também de titularidade do
contribuinte como, cuidando-se de pessoa física, os crédito iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o montante não
ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. É o que
está posto nos §§ 1o, 3o e 4o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996
atualizada, já transcritos.
Ratificando anunciado entendimento, por meio dos Enunciados nos 38 e
61 de suas súmulas, este Conselho já pacificou reportada matéria, nestes
termos:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 61:
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ressalte-se, ainda, não se admitir razoável a existência de depósitos bancários
regularmente realizados em contas de terceiros, razão por que, exceto se
provada a interposição de pessoa, os valores creditados pertencem ao titular da
respectiva conta. É a leitura vista no §5o do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996,
também já transcrito precedentemente, juntamente com a pacificação da matéria
por meio do Enunciado no 32 de súmula do CARF. Confira-se:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Adite-se, também, que, consoante o transcrito § 6o da norma legal
referenciada precedentemente, a totalidade dos créditos de origem não
comprovada resultante de operações realizadas em conta mantida em
conjunto serão divididos pela quantidade de titulares que apresentaram
declaração de rendimento em separado. Nessa inteligência, este Conselho
uniformizou que todos os cotitulares declarantes em separado deverão ser
igualmente intimados para comprovar a origem e a natureza das
operações, sob pena de exclusão dos recursos movimentados na
respectiva conta. Confira-se o Enunciado no 29 de súmula do CARF:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada
conforme Ata
da
Sessão
Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
No contexto, traduz-se de acentuada relevância o entendimento acerca
da abrangência que a Lei pretendeu dar às expressões origem dos
recursos e cuja origem houver sido comprovada, presentes,
respectivamente, no caput e § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que,
por razões didáticas, juntamente com o § 3o do mesmo artigo, os
transcrevo novamente:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)
(Vide Lei no 9.481, de 1997)
(Destaquei)
De pronto, percebe-se que o cenário posto sinaliza conformação em três
perspectivas distintas entre si, sendo as duas primeiras delineadas pelo
transcrito § 3o, incisos I e II atualizado, respectivamente; e a última pelo
caput combinado com o seu § 2o, também já transcritos. Desse modo, a
comprovação da primeira e segunda passa por quem efetuou a
transferência e pelo titular da conta e valor creditado, tanto individual
como anualizado respectivamente. Contudo, o terceiro eixo requer
análise mais aprofundada, o que se fará em tópico próprio. Logo,
entende-se quanto às duas primeiras abordagens:
1. Para os valores originários de contas do próprio sujeito passivo, seja
pessoas física ou jurídica, o contribuinte terá de comprovar,
exclusivamente, que o respectivo crédito individualizado decorreu da
transferência de outra conta bancária de sua titularidade.
2. Tratando-se de pessoa física, o contribuinte terá de comprovar,
exclusivamente, que os créditos não comprovados são de valores
individuais iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, cujo montante anual não
ultrapasse R$ 80.000,00.
Por outro lado, tocante à terceira perspectiva - créditos remanescentes -,
consoante o disposto no transcrito § 2o, a comprovação da origem dos
respectivos valores implica o conhecimento de que tais quantias eram
isentas/não tributáveis ou se foram ou não computadas na base de cálculo
dos tributos a que se sujeitavam. Mais precisamente, antes de afastar a
presunção legal da omissão de receita referente a determinado crédito
bancário, a autoridade fiscal primeiramente necessita conhecer a natureza
da operação que lhe deu causa, eis que, quando for o caso, manifestada
receita será tributada com fundamento em norma específica, e não mais
pela apontada presunção legal.
A propósito, externada omissão presumida abarca apenas o titular da
conta bancária sob fiscalização, não atingindo as causas dos depósitos ou
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

créditos transferidos nem quem os efetivou. Logo, a inversão do ônus
probatório, até então favorável ao Fisco por determinação legal, é
afastada quando o contribuinte logra provar a identificação do terceiro
que efetivou a operação e a sua respectiva natureza, ainda que esta seja
provada mediante composição ou decomposição de valores, eis que tanto
certo crédito pode ser originário de várias operações como uma
determinada operação resultar mais de um crédito.
Desse modo, provada a origem dos créditos bancários, aí se incluindo a
natureza da operação, o ônus probatório retorna para a autoridade fiscal,
a quem cabe enquadrar ditos rendimentos, a partir da legislação a eles
específica, como isentos/não tributáveis ou tributáveis. Quanto a estes
últimos, caso não tenham sido oferecidos à tributação, resta ao autuante
lavrar o correspondente lançamento sob fundamento próprio e diverso
da presunção que ora se discute.
Arrematando a questão, infere-se que apenas a identificação de quem
depositou ou transferiu os supostos recursos, por si só, não se traduz
suficiente para o autuante decidir pela presunção legal ou tributação sob
fundamento específico. Portanto, a tributação dos recursos movimentados
não se desloca da presunção legal para a regra mais específica tão
somente pela identificação de quem efetivou a respectiva operação, eis
que ausente prova da existência de relação jurídica obrigacional entre
este e o titular da conta bancária sob procedimento fiscal.
A exemplo, pensar de forma diversa implica inviabilizar autuação no
proprietário dos recursos movimentados por meio de interpostas pessoas,
bem como a título de Imposto de Renda na Fonte (IRF) decorrente de
suposto pagamento sem causa. Dito dessa forma, tão somente pelo fato
dos recursos terem sido transferidos de pessoa jurídica ou física, a
correspondente tributação não deverá ser deslocada da regra presuntiva
para omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica ou física
respectivamente.
Por fim, pelas razões até então expostas, entendo que o montante levado a ajuste
espontaneamente pelo contribuinte, por si só, não faz prova de supostos créditos
cujas origens deixaram de ser comprovadas individualizadamente. Afinal, como
se viu, reporta comprovação não tem previsão legal.
Desenhada
a
contextualização
legal,
passo
propriamente
ao
enfrentamento das alegações recursais, nos termos que se seguem.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017, facultam
o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da decisão recorrida,
quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o
Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em
vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Inicialmente, cabe trazer as conclusões elaboradas pela Autoridade Fiscal em
resposta à Diligência:

[...]
Ao final concluiu que:

Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Tendo sido cumprida a diligência, passa-se a analisar as impugnações
apresentadas.
Inicialmente, cabe delimitar a lide do presente processo.
Da análise das impugnações apresentadas verifica-se que o interessado e a
responsável solidária mencionam infrações que não se encontram no presente
processo. Ressalte-se que serão analisadas apenas as referentes ao lançamento
em análise, qual seja a tributação de depósitos bancários de origem não
comprovada na conta corrente de AWA CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA (fl.37):
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Conforme mencionado no TVF:

Dos fatos
O contribuinte e o responsável solidário no item denominado DOS FATOS mencionam
os diversos processos desencadeados pela Operação Calicute.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Além disso, informam que é de conhecimento público que o impugnante é acusado pelo
Ministério Público Federal de fazer parte da organização criminosa chefiada pelo ex-
governador do Estado do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, sendo réu em diversos
processos.
Especificamente com relação ao de no0506646-04.2017.4.02.5101 afirma que aborda
integralmente os elementos constantes do Auto de infração e menciona que poderão
advir decisões judiciais que venham a comprometer ou modificar a conclusão do
presente lançamento.
[...]
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
A apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada fundamenta-se no disposto no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996,
com as alterações posteriores, e encontra-se a seguir transcrito:
[...]
Assim, a Autoridade Fiscal ao constatar a existência dos depósitos bancários nos limites
que a lei estabelece, intima o contribuinte a comprovar a origem dos mesmos, como
ocorreu na presente ação fiscal, cuja comprovação a contribuinte não pôde ou não quis
apresentar. Diante da situação, ficou configurada a hipótese de incidência estabelecida
no ordenamento legal.
Como se depreende da leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, os depósitos
bancários cujo titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprovar a origem, mediante documentação hábil e idônea, tornam-se
sujeitos à tributação, por presunção legal de omissão de rendimentos.
Nesse caso, a presunção favorável ao Fisco transfere para a contribuinte o ônus de
rechaçar a imputação, mediante comprovação da origem e natureza dos recursos.
Trata-se, pois, de uma presunção relativa, passível de prova em contrário. A seguir, a
doutrina de José Luiz Bulhões Pedreira (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas -
JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806) a respeito do tema:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe
no caso.”
No entanto, para fins desta comprovação, deve o contribuinte comprovar a origem de
cada um dos depósitos efetuados em suas contas, entendendo-se como origem não
apenas de onde veio o recurso, mas principalmente a natureza da operação que lhe deu
origem, para fins de identificação da natureza tributável do rendimento. Ou seja, deve
restar comprovado se o valor identificado na conta bancária é tributável ou não e, em
sendo tributável, se foi devidamente oferecido à tributação.
Os depósitos bancários não são meros indícios que necessitam de provas para configurar
uma omissão de rendimentos. Não comprovada a origem dos recursos creditados nas
contas bancárias, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, resta caracterizada a
aquisição de renda omitida à tributação, fato gerador do imposto de renda, descrito no
art. 43 do CTN.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

A propósito, os arts. 43 e 44 do CTN estabelecem que a hipótese de incidência do
imposto de renda é a aquisição de renda ou proventos de qualquer natureza e a base de
cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido.
Vejamos in verbis:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
_________________________________________________________________
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.”
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.”
O Código Tributário Nacional define em seus artigos 43, 44 e 45, reproduzidos, o fato
gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza. Relativamente aos impostos, a Constituição Federal exige que estes
institutos sejam definidos em lei complementar (art. 146, III, “a”), atualmente
representada pelo CTN, posto que este foi recepcionado com status de lei complementar
pela Carta Magna vigente.
De acordo com o artigo 44 do referido Código, a tributação do imposto de renda não se
dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou
presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória em
face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o conseqüente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos,
com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração
de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do
diploma legal.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

O impugnante em momento algum demonstrou a natureza dos valores recebidos. Não
basta afirmar que são oriundos de prestação de serviços.
A Autoridade Fiscal menciona à fl.22 que:

Na fase de impugnação o Sr. Wagner ratifica as informações que os depósitos na conta
corrente de AWA teriam origem o exercício regular de sua atividade profissional como
consultor free lancer e despachante (fl.657). Entretanto, não apresenta documentação
comprobatória que dê lastro ao alegado e possa afastar a presunção legal de omissão de
rendimentos.
Logo não há como afastar a omissão de rendimentos apontada pela fiscalização.
Impugnação específica ao Termo de Verificação Fiscal(TVF)
A defesa alega que não houve atuação DOLOSA com intuito de sonegar tributos. Além
disso, retorna ao assunto a respeito da ausência de informação sobre o IPEI no Termo de
Verificação Fiscal, especificamente no item 6 que se refere a Escopo da Ação Fiscal.
Já foi rebatido anteriormente a respeito da não obrigatoriedade de menção do relatório
IPEI no Termo de Verificação Fiscal, ressalte-se que o contribuinte pode por meio de
apresentação de provas da origem e da natureza dos rendimentos afastar o lançamento.
entretanto, não o fez.
O contribuinte alega que a autoridade não comprovou qualquer ilicitude nas atividades
profissionais exercidas por ele. Sendo assim, a renda proveniente do seu trabalho
enquadra-se pelo art.43 do CTN. Aduz que seu patrimônio sofreu variação negativa nos
anos de 2013 a 2015 e que a Autoridade Fiscal ao elaborar tabelas no TVF não
demonstrou de forma correta a situação do contribuinte.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Também aduz que os saldos em contas correntes informados em suas declarações
comprovam a ausência de dolo e conluio para lesar o Fisco. Conclui que a delimitação
do escopo da ação fiscal foi deturpada conforme interesse do Fisco com o intuito de
materializar condutas inexistentes e não comprovadas tanto do impugnante quanto dos
solidários (esposa e filha).
Quanto ao procedimento fiscal menciona:

Conforme mencionado anteriormente o lançamento foi calcado no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, que trata dos depósitos bancários cujo titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovar a origem, mediante
documentação hábil e idônea, tornam-se sujeitos à tributação, por presunção legal de
omissão de rendimentos.
Verifica-se que a lei ao prever a hipótese de incidência não estabeleceu o requisito de se
comprovar que aos depósitos correspondam alterações patrimoniais positivas do
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de
origem não comprovadas nos limites estabelecidos em lei. Afastado dessa forma o
argumento de variação patrimonial negativa.
Quanto aos argumentos referente à conduta dolosa cabe ressaltar que a tributação recai
sobre à omissão de rendimentos apontada pela fiscalização , ou seja recursos que
transitaram pelas contas correntes sem respaldo documental e principalmente calcadas
em operações não contabilizadas.
Importa salientar que a Autoridade Fiscal por meio de diligências e análise dos extratos
bancários, intimações e documentos carreados aos autos lançou com base em depósito
de origem não comprovada, não enquadrando o presente em acréscimo patrimonial a
descoberto.
Além disso, dentro do prazo decadencial não há qualquer óbice à autoridade para que
promova outros lançamentos que se façam necessários.
Corroborando os parágrafos acima, extrai-se no próprio IPEI a seguinte informação :

Frise -se que o ilícito penal não é condição ou pré-requisito à autuação fiscal.
O lançamento tributário pela infração relativa à omissão de rendimentos caracterizados
por depósitos bancários de origem não comprovada, independe da condenação
criminal por organização criminosa, corrupção ativa e passiva e/ ou lavagem de
dinheiro.
Dito de outro modo: a caracterização de ilícitos criminais não é premissa à prática de
ilícitos tributários, mas pode ensejar o descortínio do real contribuinte ou sujeito passivo
da obrigação tributária, como o caso demonstra.
O objeto da autuação consiste tão-somente na exigência do crédito tributário em
decorrência da omissão de rendimentos tributáveis, que ocorre independentemente da
intenção e da prática de crime.
Na seara tributária, o elemento subjetivo é irrelevante, conforme se pode observar na
regra geral prescrita no artigo 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ou seja, basta a consumação do elemento objetivo para a caracterização da infração.
Preciosas são as lições de Aliomar Baleeiro, na obra Direito Tributário Brasileiro, 11a
edição:
Diferentemente do Direito Penal, ao CTN é indiferente a intenção do agente,
seja contribuinte, responsável, etc., salvo quando a disposição legal determine o
contrário.
Luciano Amaro, em Direito Tributário Brasileiro, 10a edição, ratifica o entendimento:
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

O art. 136 afirma, como já vimos, o princípio de que a responsabilidade por
infrações tributárias independe da intenção do agente ou do responsável. Se o
agente atua em seu nome ou de outrem (responsável), a regra é, pois, desprezar-
se a pesquisa da intenção tanto do agente quanto daquele por conta de quem
esteja eventualmente agindo.
A doutrina costuma, à vista desse dispositivo, dizer que a responsabilidade por
infrações tributária é objetiva, uma vez que não seria necessário pesquisar a
eventual presença do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Veja-se, por exemplo, a
lição de Ricardo Lobo Torres, Paulo de Barros Carvalho e Eduardo Marcial
Ferreira Jardim.
O Direito Tributário preocupa-se tão somente sobre a relação econômica relativa a um
determinado negócio jurídico. Ainda que a origem seja fruto de uma atividade ilícita, o
tributo é devido, visto que é indiferente para a relação jurídico tributária a licitude ou
não do recurso obtido. Ocorrido o fato gerador, suas conseqüências tributárias mantêm-
se no tempo e no espaço.
Importante nesse ponto mencionar que o Sr. Wagner conforme noticiado no Estadão
(https://politica.estadao.com.Br em 24 de novembro de 2016)

Além disso, corrobora a situação do contribuinte a Decisão do Juiz Marcelo da Costa
Bretas em 23 de novembro de 2018, transcrita em parte abaixo:

.......
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Outra informação prestada no site https://www.conjur.com.br/2018 menciona:
"O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro apresentou mais uma denúncia
envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) por corrupção passiva. Esta é a 20a
acusação contra ele na operação "lava jato", que já foi condenado quatro vezes no caso
Também foram alvo da denúncia Hudson Braga (ex-secretário de Obras), Wagner
Jordão Garcia (apontado como operador financeiro do esquema criminoso), Alex
Sardinha da Veiga (ex-coordenador de licitações da empresa Oriente Construção Civil)
e Geraldo André de Miranda Santos (diretor e atual administrador da Oriente).
Os procuradores afirmam que esta nova denúncia apresentada em decorrência das
operações abrange esquema criminoso de corrupção em torno dos contratos celebrados
pelo governo do estado do Rio com a construtora Oriente.
Segundo a denúncia, ao menos entre 2010 e 2014, Cabral, por meio de Braga e Garcia,
solicitou e recebeu propina de Alex Sardinha e Geraldo André. Em geral, o valor
cobrado era de 1% dos contratos celebrados."
O TVF de forma contrária ao alegado pelo interessado indicou todo o procedimento
realizado, discriminou intimação, diligências no intuito de demonstrar que houve uma
série de depósitos nas contas bancárias que não foram oferecidos à tributação. Além
disso, a conduta do interessado em não apresentar documentos que identifiquem a
origem reforça a tese de que os valores são oriundos de vantagens indevidas recebidas a
margem da tributação.
Portanto, rechaçam-se os argumentos do interessado.
Nos itens de 16 a 23 o Sr. Wagner se defende alegando mais uma vez que os depósitos
realizados são provenientes de sua atividade profissional e que deveriam ser tributados
na base de cálculo dos impostos a que estiverem sujeitos. Aduz que o Fisco já teria
conhecimento da origem desses valores e que não poderiam ser identificados como
sendo de vantagens ilícitas.
Portanto, diferente do que o contribuinte argumentou na peça contestatória, a hipótese
de incidência tributária foi concluída e também devidamente apurado o fato gerador do
imposto de renda, uma vez que identificada omissão de rendimentos tributáveis sujeitos
ao ajuste anual em razão de uma presunção legalmente estabelecida.
Observe-se, ainda, que o nexo causal para o lançamento a que se referiu o impugnante
está perfeitamente caracterizado nos autos, qual seja: os depósitos efetuados em conta
bancária sem origem comprovada pelo titular, regularmente intimado para tal fim,
representam, por determinação legal, rendimentos omitidos. Logo, legítimo foi o
lançamento, uma vez que a autoridade autuante seguiu estritamente os comandos legais
pertinentes.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Ressalte-se que a Autoridade fiscal, conforme diversos Termos de Intimação solicitou
esclarecimentos ao interessado e não foram anexados documentos que corroborassem as
alegações.
Repise-se que não há qualquer comprovação da natureza dos depósitos considerados
pelo Fisco que seriam provenientes de seu trabalho de consultor free lancer,
despachante, etc.
Nos itens 21 a 23 os impugnantes alegam que ao reconhecer os depósitos efetuados nas
contas da solidária sendo oriundos do exercício profissional descabida seria a multa
qualificada de 150% .
Além disso não estaria caracterizada a interposição de pessoas (terceiros) sendo
descabida solidariedade, diante da ausência de provas no sentido de demonstrar o
interesse comum entre os envolvidos na forma do art, 124 inciso I do CTN.
Aduz ainda que:

Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e ele não a
faz — porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir pela pertinência da
respectiva tributação.
Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que
estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e
valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada,
esclarecendo, também, a que título esses créditos bancários ingressaram na conta
bancária do contribuinte.
Não é crível que os depósitos em dinheiro seriam oriundos de alguma atividade
profissional sem a juntada de um contrato que lastreasse e identificasse a natureza do
serviço prestado e do tomador do serviço efetuado pelo contribuinte.
Além disso, conforme relatado no TVF foi constatada a existência de um esquema de
sonegação fiscal:
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Ou seja não foi demonstrada a prestação de serviços e tampouco o contribuinte
comprovou na fase de impugnação que os depósitos ora analisados seriam provenientes
de atividade profissional e que os mesmos já foram tributados.
Portanto, ao utilizar de contas de terceiros, procurou sim afastar o conhecimento do
fisco sobre sua movimentação bancária.
Não há como concordar com o alegado que o simples fato de identificar contas
bancárias em sua declaração de bens afastaria a conduta de omitir vultosos depósitos em
dinheiro efetuados na conta -corrente de terceiros.
Da tributação dos recurso do contribuinte movimentados nas contas da AWA
Consultoria
Às fls. 406 o interessado reafirma que os depósitos e/ou transferências bancárias
realizados entre contas de sua titularidade para a conta da pessoa jurídica teria como
origem o exercício regular de sua atividade profissional como consultor free lancer e
despachante.
Aduz que as transferências resultaram do exercício regular previsto nas cláusulas
segunda e sexta da 1o alteração do contrato social da empresa :

Alega que não foi demonstrado pelo Fisco que excedeu ao mandato no exercício de suas
funções.
Mais uma vez equivoca-se o interessado em querer afastar o trabalho do Fisco. Sabe-se
que nas contas bancárias de uma pessoa física transitam valores de diversas origens e
natureza, cabendo ao titular guardar documentos que justifiquem os depósitos. Não se
pode querer passar para o Fisco o ônus de prova quando se existe uma lei que impõe
exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em
contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar por meio de
documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua natureza.
Não há qualquer interferência das cláusulas previstas em contrato da empresa AWA no
trabalho realizado pela fiscalização. O fato é que foram transferidos recursos de uma
empresa constituída formalmente para as contas de seu proprietário sem respaldo em
contratos, documentos que demonstrassem se tratar de prestação de serviços. Portanto,
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

não merece guarida o argumento do interessado no sentido de querer comprovar
prestação de serviços com cláusulas escritas em contrato .
Outra alegação do interessado diz respeito aos resultados apurados pela fiscalização nas
diligências feitas no curso do procedimento fiscal.
A respeito do procedimento, segundo o interessado:

O contribuinte menciona provas acostadas nos autos judiciais e alega possui diversas
ações no âmbito do Pode Judiciário.
Verifica-se na DENUNCIA do Ministério Publico Federal abaixo representada que a
empresa AWA foi utilizada pelo Sr. Wagner para ocultar e dissimular a origem , a
natureza , a disposição, a movimentação, e a propriedade de valores recebidos
ilicitamente:

Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Além disso, cabe esclarecer que o Sr. Wagner foi condenado pro lavagem de dinheiro:

Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Importante mencionar que não merecem guarida os argumentos do interessado no
sentido de desqualificar as exigências do Fisco junto a seus clientes no intuito de que
eles apresentassem documentos relacionados a transferência de recursos em dinheiro.
Ora não é crível que diante de tantos indícios de recebimento de vantagens indevidas
pretenda o interessado furtar-se de apresentar contratos, relatórios que demonstrassem
efetivamente a prestação de serviços de consultoria.
Mais um vez o contribuinte discorda do procedimento fiscal e aponta ilegalidades nas
exigências formuladas pela Autoridade Fiscal , tais como:

A instauração do presente procedimento fiscal foi feita por intermédio do
Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização, que consiste em
documento emitido em decorrência de normas administrativas
reguladoras da execução da atividade fiscal, as quais determinam que os
procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil sejam levados a efeito em conformidade a ele.
Iniciado o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado por diversas
vezes a apresentar documentos, comprovantes de suas atividades.
A autuação foi realizada conforme preconiza a legislação tributária,
sendo incabíveis as alegações de ilegalidades.
É na fase impugnatória que o contribuinte tem a oportunidade de
apresentar seus motivos de fato e de direito e as razões e provas que
possuir (art. 16 do Decreto no 70.235/1972). E esse direito foi assegurado
ao autuado que, regularmente intimado da exigência fiscal, teve ao seu
dispor o prazo de 30 (trinta) dias .
Mais uma vez o interessado não apresenta provas que pudessem afastar a
presunção legal de omissão de rendimentos calcadas em depósitos de
origem não comprovada. Não há como atribuir à fiscalização a
comprovação da origem e destinação dos recursos observados nas contas
correntes mantidas pelo contribuinte. O caput do art. 42 consiste em
comando por demais transparente no propósito de atribuir ao titular
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

daqueles valores, desde que regularmente intimado, a aludida
comprovação.
Logo não há qualquer mácula no trabalho realizado pela Autoridade
Fiscal.
[...]
O interessado aduz que não poderia ter agido em conluio com ele mesmo e
portanto não restaria caracterizado o objetivo de lesar o Fisco e muito menos
ocultação de valores, haja vista que a transferência se deu entre a conta do sócio
para da pessoa jurídica e vice -versa.
Além disso, aduz que a fiscalização não comprovou que ele na qualidade de
sócio agiu com dolo, fraude ou simulação para que ocorresse a desconsideração
da pessoa jurídica.
Equivoca-se o interessado ao mencionar que houve por parte da fiscalização a
desconsideração da empresa AWA. O que se está tributando são valores que
transitaram em conta corrente sem qualquer respaldo documental ou
identificação da natureza das operações.
Mais uma vez cabe trazer matéria publicada no site
g1.globo.com/fantástico/noticia/2016 a respeito da empresa AWA:
.

Além da informação acima , transcrevo trecho da sentença condenatória
proferida na 7a Vara Criminal RJ:

Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Complemento com pesquisa realizada no site jfrj que mostra que foi aceita a
denúncia nos seguintes termos:
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

.....

Em seguida foi proferida sentença na qual houve a condenação e demonstrado
que a empresa participava do esquema ilícito:
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

.......

....

Ainda na sentença proferida foi mencionado que:
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Diante dos trechos acima transcritos, verifica-se que o contribuinte insiste nos
mesmos argumentos de que prestou serviços tanto no âmbito administrativo
quanto no âmbito judicial. Em nenhum momento foram apresentadas provas que
alterassem a conclusão de que houve por parte do interessado a transferência de
recursos sem origem em atividade profissional.
Pelo contrário, todos os indícios levam a crer que os valores creditados são
decorrentes de vantagens indevidas e de participação em esquemas ilícitos ao
arrepio da legislação fiscal.
Além disso, frisa-se que na sentença proferida:

No que se refere ao argumento do impugnante de que ele não poderia ter
praticado conluio consigo mesmo, cabe esclarecer que a figura da pessoa física
não se confunde com a da pessoa jurídica, tendo cada uma personalidade jurídica
distinta. Portanto, é plenamente possível haver um conluio entre o contribuinte e
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

uma empresa da qual ele é sócio, como vastamente foi demonstrado nos autos,
tendo a entidade empresarial funcionado como mera repassadora de recursos
indevidos ao sujeito passivo.
Portanto, o contribuinte não tem razão em afastar o trabalho realizado pela
Autoridade Fiscal que culminou no auto de infração.
Infrações Apuradas
No item INFRAÇÕES APURADAS o impugnante insiste em alegar que os
valores creditados seriam fruto da atividade de consultor e/ou despachante e que
essa atividade foi comprovada por meio das respostas à Autoridade Fiscal.
Alega que a "prova negativa' não e ́cabível no processo administrativo fiscal.
Cabe ao Fisco provar a conduta atribuída ao contribuinte que violou determinada
disposição legal.
Importa salientar ao impugnante, mais uma vez , que o lançamento foi calcado
em presunção legal, portanto o ônus probatório se desloca para o contribuinte.
Além disso, restou demonstrado pela fiscalização que a empresa da qual é sócio
não possui quadro funcional , não possuía escrituração fiscal, ausência de
movimentação bancária, inexistência de projetos, relatórios e tampouco
documentação comprobatória de execução de serviços.
Conforme mencionado pela Autoridade Fiscal:

...

Importante transcrever o resultado da Diligência realizada no endereço da
empresa AWA de propriedade do contribuinte e sua esposa :

Logo, não procede a afirmação do impugnante de exigência de prova negativa a
medida que se trata de falta de comprovação da origem dos depósitos efetuados
nas contas correntes cuja titularidade é do autuado e das que foram utilizadas por
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

ele O fisco demonstrou, de forma inequívoca, a movimentação financeira e os
depósitos não justificados pelo contribuinte, cabendo ao mesmo demonstrar a
origem dos recursos depositados. Assim, a fiscalização apontou, através dos
extratos bancários, que os valores depositados estavam em desacordo com os
rendimentos declarados e, desta forma, demonstrou a evasão tributária, cabendo
ao contribuinte refutar tais afirmações.
Outra alegação feita pelos impugnantes diz respeito a possível condenação na
esfera penal, haja vista que a origem dos recursos passará a ser comprovada
independente da natureza ilícita dos recursos a ser imputada por força de
sentença condenatória. Dessa forma a "renda auferida"seria objeto de crime não
haveria a disponibilidade econômica necessária para a caracterização de renda,
não justificando a autuação com base no enquadramento legal discriminado no
auto de Infração.
Defende em seguida a suspensão do presente Auto de Infração, matéria já tratada
anteriormente no presente voto.
Cabe destacar que o Direito Tributário preocupa-se tão somente sobre a relação
econômica relativa a um determinado negócio jurídico. Ainda que a origem seja
fruto de uma atividade ilícita, o tributo é devido, visto que é indiferente para a
relação jurídico tributária a licitude ou não do recurso obtido. Ocorrido o fato
gerador, suas consequências tributárias mantêm-se no tempo e no espaço.
Com efeito, impera na tributação a regra do Pecunia Non Olet, consubstanciado
pelo art. 118, inciso I, do CTN, que ao preceituar sobre a hermenêutica, dispõe
que a interpretação a ser dada à definição legal do fato gerador independe da
validade jurídica dos atos praticados, inclusive de terceiros.
Nota-se que sobre essa matéria assim se pronunciou o jurista Ricardo Lobo
Torres “se o cidadão pratica atividades ilícitas com consistência econômica, deve
pagar o tributo sobre o lucro obtido, para não ser agraciado com tratamento
desigual frente às pessoas que sofrem a incidência tributária sobre os ganhos
provenientes do trabalho honesto ou da propriedade legítima" (Tratado de direito
constitucional, financeiro e tributário - v. 2, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.
372).
Nesse sentido, também dispõem o artigo 3o da Lei no 7.713/88 e o artigo 26 da
Lei no 4.506/64:
Lei 7.713/88
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...);
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
Lei 4.506/64
Art. 26 – Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou
percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação, sem prejuízo das
sanções que couberem.

Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

O artigo 47 do Decreto no 9.580/18 dispõe:
RIR/18
Art.47. São também tributáveis
(...);
X- os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidos
com infração à lei, independentemente das sanções que couberem
O sujeito passivo da obrigação tributária (artigo 121 do CTN) é aquele que
obteve recursos e vantagens ilícitas, dentro do princípio da pecunia non olet,
contido no comentado inciso I do artigo 118 do CTN, e com jurisprudência
firmada pelo STF - Supremo Tribunal Federal no HC 94240:
2. A jurisprudência da Corte, à luz do art. 118 do Código Tributário Nacional,
assentou entendimento de ser possível a tributação de renda obtida em razão de
atividade ilícita, visto que a definição legal do fato gerador é interpretada com
abstração da validade jurídica do ato efetivamente praticado, bem como da
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Princípio do non olet. (Vide o HC no
77.530/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de
18/9/98.) (g.n.)
Também é válido evidenciar que o sujeito passivo da obrigação principal, na
qualidade de contribuinte (artigo 121, inciso I, do CTN), e quanto ao Imposto de
Renda Pessoa Física - IRPF, é a pessoa que adquire disponibilidade econômica
ou jurídica de renda ou proventos, não importando a natureza, e ainda, dentre
outros, a origem e a forma de percepção, conforme o artigo 43, incisos e
parágrafos, do também CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica: (g.n.)
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (g.n.)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: (g.n.)
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; (g.n.)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Note-se, aqui, que não se trata de configurar como rendimentos tributáveis os
depósitos bancários. O objeto da tributação é a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, que a lei presume omitida quando a origem
desses depósitos não é justificada.
Não é um simples depósito bancário que é tido como omissão de rendimentos,
mas aquele que o titular da conta, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos.
Repise-se que se o contribuinte não apresenta documentos que comprovem
inequivocamente que os valores dos depósitos já foram submetidos à
tributação ou que são isentos ou não tributáveis ou exclusivos de fonte ou que
não lhe pertencem, materializa-se a presunção legal formulada de omissão
de receitas.
Importa lembrar, a presunção é um recurso legalmente previsto no art. 44 do
CTN:
“A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis”.
Essa presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o
Fisco está dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos.
Trata-se, por outro lado, de presunção juris tantum, que admite a prova em
contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
É o que se depreende dos dispositivos do Código de Processo Civil, cujos
preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. (omissis)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”(g.n.)
Não existe, em fonte social do Direito, autorização para que haja o afastamento
da responsabilidade tributária parcial ou total de quem aufere renda com origem
ilícita e condenada criminalmente , e soa como indiferente tributário o fato de, no
direito positivo brasileiro, prever-se a decretação de ofício, pelo juiz, da
apreensão, sequestro e perdimento dos bens que foram objeto dos crimes.
Eventual e posterior perda da titularidade do produto do crime não elide a
constatação de que, à data em que recebeu recursos de vantagens indevidas, tinha
titularidade econômica e jurídica sobre aqueles valores. Em consequência,
capacidade contributiva.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Portanto, não há qualquer interferência na materialidade do fato gerador o
resultado na esfera penal, haja vista as competências serem distintas na esfera
penal e na esfera tributária.
Os impugnantes contestam a aplicação da multa qualificada alegando que a
presunção legal de omissão de receita por si só não autoriza a aplicação da multa
qualificada e por conta disso solicita a redução para 75%. Mencionam ainda que
a Autoridade Fiscal não demonstrou o evidente intuito de fraude.
Passa-se analisar a qualificação da multa.
Verifica-se à fl. 38 que a Autoridade Fiscal menciona que restou demonstrado
por meio das provas colhidas no curso da ação fiscal e acostadas aos autos que
Wagner mediante atuação dolosa omitiu receitas com o intuito de sonegar
tributos.
Sobre o imposto correspondente, foi aplicada a multa qualificada de 150%,
prevista no inciso I e parágrafo 1o, do artigo art. 44, da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pelo art. 14 da Lei n.o 11.488/07, configurado o evidente intuito de
dolo e fraude.
Lei 9.430, de 27/12/1996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1 O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2 Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de
2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação
pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.”.
Os artigos da Lei no 4.502/1964 retrocitados têm a seguinte redação:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
(....)”.(grifos nossos)
Conclui-se que o dispositivo legal determina que será aplicada a multa
qualificada de 150%, quando do lançamento de ofício, sobre a totalidade ou a
diferença do imposto devido, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Por sua vez, o conceito de dolo encontra-se no inc. I do art. 18 do Decreto-lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou seja, crime doloso é aquele
em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
A lei penal brasileira adotou, para a conceituação do dolo, a teoria da vontade.
Isso significa que o agente do crime deve conhecer os atos que realiza e a sua
significação, além de estar disposto a produzir o resultado deles decorrentes.
Em outras palavras, pode-se dizer que os elementos do dolo, de acordo com a
teoria da vontade, são: vontade de agir ou de se omitir; consciência da conduta
(ação ou omissão) e do seu resultado; e consciência de que essa ação ou omissão
vai levar ao resultado (nexo causal).
A majoração prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, refere-se à
conduta do contribuinte, aferível em face da legislação tributária, no curso de sua
vida cotidiana. Nesses termos, como nos autos está devidamente evidenciado que
o contribuinte omitiu os seus rendimentos para confundir o Fisco e, assim,
escapar à tributação, não se pode chegar à outra conclusão que não seja a de que
o que houve, concretamente, foi conduta tendente a manter ao largo da tributação
montantes significativos de ganhos auferidos.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Ressalte-se que a aplicação das súmulas do CARF no24 e 25 não se referem ao
presente lançamento, uma vez que não se trata de uma mera omissão de
rendimentos apontada pela fiscalização. Restou claro que o contribuinte omitiu
do Fisco os recursos derivados de vantagens indevidas, proveniente do esquema
de corrupção .
Os créditos, objeto do presente auto de infração, dizem respeito aos créditos não
comprovados, embora, por inúmeras vezes o contribuinte tenha sido intimado a
fazê-lo e que foram omitidos intencionalmente nas DIRPF.
Acrescente-se a isso que o próprio sujeito passivo reconhece através de seus
esclarecimentos e suas comprovações que ele permitiu que depósitos e créditos
fossem efetuados em contas de terceiros durante anos consecutivos, constituindo
prática reiterada.
Tais valores foram omitidos nas DIRPF do contribuinte e não haviam sido
escriturados contabilmente e nem declarados à Receita Federal.
Vê-se dessa maneira, que houve, concretamente, intenção por parte do
contribuinte de afastar da tributação os valores de depósitos não justificados –
omissão de rendimentos - agora considerados rendimentos auferidos, não se
tratando de uma mera omissão de rendimentos involuntária. Além disso utilizou
conta corrente de terceiros.
Conforme mencionado à fl.39:

Assim, em face da evidente intenção do contribuinte de impedir o conhecimento
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, correta a aplicação da multa qualificada, nos termos da
legislação vigente.
[...]
Por fim ,os impugnantes afirmam que não consta dos autos a comprovação da
imputação do crime de lavagem de dinheiro.

A esfera penal não se confunde com a tributária,conforme relatado no início do
voto.
Tanto é assim que o contribuinte apesar de sentença condenatória proferida pelo
Juiz da 7a Vara o tem o direito ao recurso administrativo podendo recorrer ainda
ao CARF do resultado desse julgamento:
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente
trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e
506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), os quais
estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo
processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a
Contribuinte dela não pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário,
todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral,
são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais
aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF.
Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por
absoluta carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente
traduzem juízos subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não
compreendem as normas complementares nem, muito menos, integram a
legislação tributária, respectivamente, delimitadas por meio dos arts. 100
e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa [...];

III
-
as
práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito
Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de
integração do direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de
setembro de 1942, art. 4o, com a redação dada pela Lei no 12.376, de 30
de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
– LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas
refletem tanto no processo legislativo, por ocasião da construção legal,
como na elaboração dos demais atos normativos, traduzindo valiosa
contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto, conquanto
dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação
tributária, que é orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário
interposto e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 2402-011.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720091/2018-09

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Fl. 1203
DF CARF MF
Original